Tribunal: TJDFT
Processo: 0725257-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725257-11.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TATIANA CRISTINA SOARES BARBOSA RECORRIDOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas com fundamento na ausência de comprovação da condição de superendividamento. A autora pretendia renegociar suas dívidas com base na Lei no 14.181/2021. Alegou comprometimento do mínimo existencial, não reconhecido pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em determinar se o contexto financeiro descrito pela parte autora se enquadra nos requisitos legais para o processamento da ação de repactuação de dívidas em razão de superendividamento por dívidas de consumo (Lei no 14.181/2021). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 14.181/2021 e o Decreto no 11.150/2022 estabelecem que o superendividamento pressupõe a impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial. 4. A autora é empregada da Caixa Econômica Federal, com renda líquida de R$ 12.785,88 e despesas mensais declaradas de R$ 10.507,55, sem demonstração de despesas extraordinárias. 5. A diferença positiva entre renda mensal e despesas mensais evidencia que não há comprometimento do mínimo existencial no caso em análise. 6. O valor fixado como referência para o mínimo existencial (R$ 600,00) não é absoluto, mas o caso concreto confirma a ausência de risco à subsistência da requerente. 7. Ausente pressuposto legal do superendividamento, é inviável o processamento da ação com base nos artigos 104-A e 104-B do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O procedimento especial de repactuação de dívidas previsto no CDC depende da comprovação da condição de superendividamento. 2. O comprometimento do mínimo existencial é requisito essencial e deve ser apurado à luz do caso concreto. 3. Inexistindo comprovação de que as dívidas comprometem o mínimo existencial, é inviável o processamento da ação.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, § 1o, 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022, arts. 1o a 3o; Decreto no 11.567/2023. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0721698-40.2023.8.07.0003, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23.10.2024, DJe 06.11.2024. A recorrente alega violação aos artigos 54-A, § 1o, 54-C, 104-A e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 1o, inciso III, e 5o, inciso LV, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão impugnado aplicou, de forma automática, o mínimo existencial de R$ 600,00 previsto nos Decretos 11.150/2022 e 11.567/2023. Sustenta que tal adoção mecânica configura cerceamento de defesa, por desprezar as especificidades do caso concreto. Assevera, ainda, que o plano de pagamento apresentado observa integralmente os requisitos legais e não foi impugnado de maneira específica. Nas contrarrazões, a parte recorrida CAIXA ECONÔMICA FEDERAL pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 77936291). Por sua vez, a recorrida FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF pugna que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694 (ID 78027958). Por fim, a recorrida COOPERFORTE - Cooperativa de Crédito e Investimentos Ltda requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID 78050486). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 54-A, § 1o, 54-C, 104-A e 104-B, todos do CDC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso LV, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requerido nos IDs 77936291, 78027958 e 78050486. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021